Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748418-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MORAES ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DILAÇÃO DE PRAZO Concedo a derradeira oportunidade para que o agravado, no prazo adicional de 7 (sete) dias, cumpra a decisão antecipatória da tutela recursal, por meio da qual determinei que fosse autorizado e custeado integralmente o tratamento do agravante na Clínica Estância Resiliência, na forma e períodos indicados pela equipe médica, e desde o seu ingresso em 04/11/2024, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator